Tribunal: STF
Processo: Ext 1421
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-12
Data de publicação: 2017-12-12

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXTRADIÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E/OU AMBIGUIDADE. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL BRASILEIRO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS À EXTRADIÇÃO.



    1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio do art. 619 do Código de Processo Penal, e nos termos do art. 327 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais.



    2. Compete constitucionalmente ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar a extradição solicitada por Estado estrangeiro (art. 102, I, ‘g’, da Lei Maior), conforme a legislação dos países envolvidos (art. 3º, 1, ‘f’, do Tratado de Extradição e art. 82, VI, da Lei 13.445/2017 - antigo art. 77, VI, da Lei 6.815/1980). 



    3. Jurisprudência da Casa no sentido de que a contumácia declarada pelo Juízo estrangeiro implica a suspensão do prazo prescricional, prevista pelo CPP português, também pela legislação brasileira, nos moldes do art. 366 do Código de Processo Penal (Precedente: Ext 1.042, Rel. Min Sepúlveda Pertence, j. 19.12.2006, DJ 02.3.2007). Nessa mesma linha, “Extraditando considerado fugitivo pelo país requerente, o que autoriza a incidência do artigo 366 do codex processual penal, hipóteses de suspensão do prazo prescricional. Prescrição afastada sob a perspectiva de ambas as legislações” (Ext 1.218/ Estados Unidos da América, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 15.5.2012, DJe 15.8.2012). 



    4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, tão somente para prestar esclarecimentos quanto à permanência do requisito da dupla punibilidade relativamente ao crime imputado ao Extraditando.